Tribunal: TJSP
Processo: 1500551-56.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000497992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500551-56.2019.8.26.0545, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante ODAIR
SIQUEIRA NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso a fim de aplicar a detração analógica, declararam extinta a
punibilidade em razão do integral cumprimento da pena.
Comunique-se com urgência. v.u., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500551-56.2019.8.26.0545 -Voto no 26.486
2
Apelação Criminal no 1500551-56.2019.8.26.0545
Comarca: Bragança Paulista
Apelante: ODAIR SIQUEIRA NETO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no 26.486 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 247/254, cujo relatório
se adota, ODAIR SIQUEIRA NETO foi condenado como incurso no
artigo 28, inciso III, da Lei 11.343/2006, à pena de medida educativa
de comparecimento à programa ou curso educativo, pelo prazo de 03
meses, na forma do § 3o do aludido artigo.
Inconformada, a nobre defesa apela a esta Corte
pleiteando absolvição ou, então, a extinção da punibilidade. Pede,
ainda, a mitigação da sanção aplicada (fls. 268/271).
Processado e devidamente contrariado o recurso
(fls. 275/278), opinou o ilustre representante da Procuradoria Geral de
Justiça pela extinção da punibilidade (fls. 286/290).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 26 de abril de
2019, por volta de 08h30, na Rua José Roberto Bonucci, 12, Jardim das
Laranjeiras, na Comarca de Bragança Paulista, ODAIR SIQUEIRA
NETO guardava e tinha consigo seis porções de maconha, pesando
cinquenta e cinco gramas (55g).
Pois bem.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 14/17), auto de exibição e apreensão (fls.
18/19), bem como pelo exame químico-toxicológico (fls. 103/105).
A autoria também é inconteste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500551-56.2019.8.26.0545 -Voto no 26.486
3
Em juízo, ODAIR assumiu a propriedade das
drogas apreendidas, as quais se destinavam ao seu consumo pessoal
(fls. 210/214).
O policial civil Eduardo Munarão e os guardas
municipais Carmelita de Jesus Valença e Carlos Henrique confirmaram
que, após delação da companheira do réu, se dirigiram à residência do
casal e lograram encontrar as drogas (fls. 172 e 205/209).
É, pois, caso de ser mantida a condenação.
Por outro lado, nenhuma das sanções previstas
no artigo 28 da Lei de Drogas teria efetividade, já que o réu ficou preso
cautelarmente por mais de quatro meses (cf. alvará de soltura
encartado a fls. 192/194), sendo imperioso declarar a pena como
efetivamente cumprida (detração).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso a fim de aplicar a detração analógica, declarando-se extinta a
punibilidade em razão do integral cumprimento da pena.
Comunique-se com urgência.
IVO DE ALMEIDA
Relator